Tribunal: STF
Processo: HC 211269
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 703.499/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, em decisum confirmado pela Corte estadual, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, com base no histórico carcerário do Agravante, que praticou faltas disciplinares média e grave, além do cometimento de novo crime por ocasião em que se encontrava em livramento condicional, o que, de certo, demonstra que não se encontra apto a vivenciar regime prisional menos gravoso.



    2. De fato, da análise do boletim informativo carcerário, o Apenado teve deferido o livramento condicional em 10/10/2018 e em 01/04/2019, foi preso em flagrante pela prática de sequestro e cárcere privado, além de participação em organização criminosa armada (fl. 25). Em apenas seis meses após ser beneficiado com livramento condicional, o Agravante voltou a cometer novo crime, cuja ação penal foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau no dia 30/08/2019 (Processo n. 1500382-55.2019.8.26.0291).



    3. Agravo regimental desprovido”.



     



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, “ao contrário do entendimento esposado pelo nobre relatora em sua decisão, resta evidente a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme atestado pela autoridade administrativa, sendo que o ora paciente possui ‘BOM’ comportamento carcerário” (pág. 5 da petição inicial).



    Daí porque entende que “a motivação denegatória contida no bojo do r. decisório atacado se limita à gravidade genérica dos crimes perpetrados e a longa pena mostrando-se, data vênia, de toda inidônea” (pág. 5 da petição inicial). 



    Requer, ao final, que seja “CONCEDIDA LIMINARMENTE A PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO, E APÓS O REGULAR PROCESSAMENTO, SEJA CONFIRMADA A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR, VEZ QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA” (pág. 8 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que o paciente – condenado à pena total de 15 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico privilegiado e organização criminosa, com término previsto para 3 de setembro de 2032 – insurge-se contra decisão do Magistrado da Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (doc. eletrônico 7). Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. 



    Ora, não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.



    Conforme destacou o Juízo de primeiro grau de jurisdição, o paciente não obteve o benefício em razão de não possuir mérito suficiente para progredir ao regime semiaberto, o que, a meu ver, justifica a continuação do cumprimento da reprimenda em regime fechado. 



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão ora atacado:



    “Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, em decisum confirmado pela Corte estadual, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, com base no histórico carcerário do Agravante, que praticou faltas disciplinares média e grave, além do cometimento de novo crime por ocasião em que se encontrava em livramento condicional, o que, de certo, demonstra que não se encontra apto a vivenciar regime prisional menos gravoso.



    De fato, da análise do boletim informativo carcerário, o Apenado teve deferido o livramento condicional em 10/10/2018 e em 01/04/2019, foi preso em flagrante pela prática de sequestro e cárcere privado, além de participação em organização criminosa armada (fl. 25). Em apenas seis meses após ser beneficiado com livramento condicional, o Agravante voltou a cometer novo crime, cuja ação penal foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau no dia 30/08/2019 (Processo n. 1500382-55.2019.8.26.0291).



    […]



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via do habeas corpus” (págs. 3-4 e 6 do doc. eletrônico 5; grifos no original).



    Desse modo, tenho que não merece censura o acórdão impugnado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo paciente. 



    Por outro lado, considero que a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal proferidos em casos análogos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 179.260 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984” (RHC 170.425/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 3. Habeas corpus denegado” (HC 134.247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de ‘habeas corpus’, o pleito de progressão ao regime semiaberto. - […]” (HC 121.142 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 110.621/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator